Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ANGELITA VIEIRA SANTOS - CPF: 949.790.651-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A PREFERÊNCIA LEGAL DA PENHORA EM DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM TESE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E CONTROVÉRSIA SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MATÉRIAS PRÓPRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ante da ausência de garantia do juízo determinou o regular prosseguimento do feito executivo, com adoção de medida constritiva por meio do SISBAJUD.

2. A agravante sustenta ausência de liquidez do crédito exequendo, excesso de execução, insuficiência da memória de cálculo e risco de constrição de verbas impenhoráveis, com alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

3. Discute-se (i) a solicitação de bloqueio de ativos financeiros, sem demonstração de efetiva constrição, autoriza a suspensão da execução; e (
ii
) as alegações de excesso, defeito na memória de cálculo e impenhorabilidade, sem prova concreta, não afastam a penhora em dinheiro nem suspendem os atos executivos.

III. Razões de decidir

4. Não há prova de bloqueio efetivo, mas apenas pedido de penhora via SISBAJUD sem resultado comprovado.

5. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a alegação de excesso de bloqueio ou impenhorabilidade exige constrição efetiva e prova específica do executado.

6. A possibilidade de constrição sobre verbas impenhoráveis é, por ora, hipotética e não justifica a suspensão da execução.

7. O princípio da menor onerosidade não afasta a penhora em dinheiro, ausente prova de lesão a patrimônio impenhorável.

8. As alegações de excesso de execução, atualização do débito e deficiência dos cálculos devem ser apreciadas nos embargos à execução, com contraditório e eventual prova técnica.

9. O agravo de instrumento não se presta ao julgamento antecipado dos embargos
à execução
, sob pena de supressão de instância e de comprometimento do curso regular da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A mera determinação de pesquisa ou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, desacompanhada de prova de efetiva constrição, não autoriza a suspensão da
cosntrição
.

2. Compete ao executado demonstrar, de forma específica, após a efetiva indisponibilidade, eventual excesso de bloqueio ou a natureza impenhorável dos valores atingidos, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

3. As alegações de excesso de execução, irregularidade da memória de cálculo e inadequação da metodologia de atualização do débito devem ser apreciadas
n
os
E
mbargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, 833 e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037457-95.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025,
publ
. 21.01.2026; STJ,
EREsp
no 1.874.222/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANGELITA VIEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Execução de título extrajudicial no 1003014-79.2025.8.11.0013, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

A decisão
deferiu a penhora de numerários via SISBAJUD, no valor de

R$ 105.645,37, diante d
o indeferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução (n. 1006174-15.2025.8.11.0013)
e

d
a ausência de garantia da execução
(id. 216730929,
Pje
de origem).

A agravante se insurge contra o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução e contra a determinação de constrição de ativos financeiros por meio do SISBAJUD
, pois
a memória de cálculo apresentada pela exequente não explicita, de forma suficientemente discriminada, a evolução do débito, os períodos de incidência dos encargos, as taxas efetivamente aplicadas e os abatimentos realizados, circunstância que compromete a aferição da liquidez do crédito exequendo.

Afirma que há excesso de execução, pois após o vencimento antecipado, a atualização do saldo teria sido realizada mediante emprego da própria taxa remuneratória contratual, cumulada com outros encargos, o que reputa indevido. Acrescenta que a medida constritiva pode alcançar verbas impenhoráveis e comprometer o mínimo existencial.

Requer o provimento do recurso conceder o efeito suspensivo aos embargos, vedando constrições sobre verbas impenhoráveis e assegurando a adoção de garantia menos gravosa, bem como condenar o agravado em custas e honorários recursais (id. 342679350).

A tutela recursal
foi deferida
p
ara suspen
der
a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, vedando-se o levantamento, em caso de resultado frutífero, por qualquer das partes, até o julgamento do presente agravo (id. 342792389).

A agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo, o que legitima o regular prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio via SISBAJUD. Aduz que eventual excesso de execução e controvérsia sobre os cálculos devem ser examinados nos embargos à execução, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (id. 348342395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, registra-se que, no que se refere à insurgência contra o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, essa matéria foi deduzida no Agravo de Instrumento n. 1003438-29.2026.8.11.0000, interposto no âmbito dos embargos à execução n. 1006174-15.2025.8.11.0013
.

Logo, o presente recurso se limitará ao exame
do pedido de

veda
ção das
constrições
pelo Sisbajud
sobre
alegadas
verbas impenhoráveis
.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário
e
, regularmente citada para adimplir o débito, a devedora permaneceu inadimplente e, em seguida, opôs embargos à execução, sem, contudo, garantir o juízo.

O
efeito suspensivo
foi indeferido
, com o
regular prosseguimento da execução
e
adoção de medidas constritivas, por meio do SISBAJUD, circunstância que ensejou a interposição do presente
A
gravo de instrumento.

Ao exame do feito executivo, verifica-se que há, até o momento, apenas a solicitação de penhora via SISBAJUD (id. 216869055, Pje de origem), sem que conste nos autos o respectivo resultado ou qualquer elemento indicativo de que tenha havido, de fato, constrição de numerário em desfavor da executada.

Ademais, o extrato bancário juntado aos autos dos Embargos à Execução n. 1006174-15.2025.8.11.0013, igualmente não revela qualquer informação acerca de eventual constrição de numerário na conta bancária da agravante.

Assim, inexistem elementos concretos aptos a justificar a suspensão d
a constrição pelo Sisbajud
, porquanto não há confirmação de bloqueio nem notícia de efetiva constrição patrimonial já consolidada.

Com efeito, o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil assegura à parte executada a possibilidade de, sobrevindo indisponibilidade de ativos financeiros, impugnar ulteriormente a constrição, desde que demonstre, de forma específica, eventual excesso ou a impenhorabilidade dos valores alcançados.

Dessarte, o temor de que eventual constrição possa recair sobre verbas salariais, benefícios ou valores resguardados por lei, sem a devida individualização do bloqueio e sem prova concreta da alegada impenhorabilidade, permanece em plano estritamente hipotético, circunstância que, por si só, não legitima a suspensão.

No caso, competia à executada comprovar a efetiva constrição de valores e demonstrar sua alegada impenhorabilidade, o que não se verifica nos autos.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NATUREZA ALIMENTAR - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança e de benefício previdenciário, prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15, não se presume, cabendo ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC/15.

4. No caso em análise, o executado não apresentou extratos bancários detalhados que comprovassem a natureza e a movimentação dos valores, limitando-se a juntar cópias dos cartões bancários indicando que as contas seriam do tipo poupança, o que não é suficiente para demonstrar que se tratava efetivamente de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.

5. Quanto à alegação de que a conta da Caixa Econômica Federal recebe benefício previdenciário do INSS, também não há comprovação suficiente, pois o bloqueio principal ocorreu na conta do Sicredi (R$ 3.597,73) e não na conta da Caixa Econômica Federal, onde supostamente seria depositado o benefício, além de não haver relação temporal entre o crédito do INSS (07/04/2025) e o bloqueio judicial (30/06/2025).

6. A jurisprudência recente do STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme
EREsp
n. 1.874.222/DF.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a manutenção da penhora eletrônica, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao executado comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados via SISBAJUD enquadram-se nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC/15, não bastando a mera apresentação de cópias dos cartões bancários. 2. A ausência de extratos bancários detalhados que demonstrem a natureza e a movimentação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a relativização da regra da impenhorabilidade, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua
família.-

(N.U 1037457-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

O princípio da menor onerosidade não possui o condão de afastar a preferência legal da penhora em dinheiro, tampouco de obstar a utilização dos meios executivos regularmente instituídos em lei, sobretudo quando ausente demonstração concreta de lesão a patrimônio impenhorável.

No que concerne ao excesso de execução por eventual emprego de metodologia indevida de atualização do débito e de ausência de memória analítica mais detalhada, inserem-se no núcleo cognitivo próprio dos embargos à execução, onde haverá espaço adequado para instrução, contraditório e eventual produção de prova técnica.

Assim, o agravo de instrumento, nessa quadra, não pode ser convertido em sucedâneo de julgamento antecipado das teses de mérito deduzidas nos embargos, sobretudo quando a pretensão veiculada busca, em última análise, obstar o regular curso da execução antes da demonstração dos pressupostos legais para tanto, sob pena de supressão de instancia.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Outrossim, concedo os benefícios da gratuidade da Justiça à agravante para o preparo recursal. Anote-se.

Dia
nte
d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026